Tribunal: STF
Processo: Rcl 85810
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Adão Araújo Neto e outros contra decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos, proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 1038239-44.2015.8.26.0224, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na quarta medida cautelar incidental na ADPF nº 828.



    As partes reclamantes narram que a ação em referência foi proposta pelo Estado de São Paulo, objetivando a inibição de 



    “práticas ilegais de parcelamento irregular do solo, implantação de loteamento clandestino com a comercialização de lotes a terceiros, desmatamento e supressão de vegetação na ‘Fazenda Vale da Esperança’, localizada em Guarulhos - SP, cuja área total é de 1.471.360 m², de propriedade de José Gonzaga Moreira, situada em uma área que passou a ser uma de Unidade de Conservação de Proteção Integral (Parque Estadual do Itaberaba), com o Decreto Estadual nº 55.662/2010.”



    Destacam que 



    “[a]tualmente, estima-se que existam cerca de 137 residências construídas na Fazenda Vale da Esperança, com mais de 430 lotes vendidos, muitos dos quais ainda sem edificação. A grande maioria dos moradores é composta por famílias de baixa renda, incluindo idosos, crianças, pessoas com deficiência e trabalhadores informais, que investiram seus recursos em busca do sonho da casa própria, confiando na palavra do vendedor, Sr. José Gonzaga Moreira



    Conclui-se que os moradores, ora Reclamantes, foram induzidos a erro por parte do antigo proprietário, que ocultou deliberadamente a existência de restrições ambientais, e que a omissão prolongada do Estado contribuiu decisivamente para a consolidação do núcleo habitacional, que se formou sem qualquer controle, advertência ou orientação oficial ao longo de quase duas décadas.”



    Relatam, ainda, que o TJSP confirmou medida liminar deferida pela autoridade reclamada no ano de 2021, determinando medidas com o escopo de evitar futuros parcelamentos, anúncios de ofertas de lotes do imóvel, paralisação de qualquer atividade de movimentação de terra ou supressão de vegetação, assim como apresentação de todas as alienações de lotes realizadas.



    Em abril de 2025, afirmam que foi proferido o ato reclamado consubstanciado em ordem de desocupação de solo urbano e desfazimento de construções sem que fossem observadas as exigências previstas no paradigma de confronto, não logrando êxito nos pedidos de efeitos suspensivos aos agravos interpostos subsequentemente. 



     Sustentam que a ordem desocupação afrontou a ADPF 828, tendo em vista que, na espécie, (i) não foi precedida pela remessa do feito à Comissão Regional de Soluções Fundiárias/GAORP; (ii) não houve “notificação prévia dos ocupantes e a concessão de um prazo razoável para a desocupação voluntária”; (iii)“ inexistência no feito de prévia apresentação de plano de realocação ou auxílio-moradia para os atingidos pela desocupação”, e (iv) ausência de devida indenização aos ocupantes.



    Requerem que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos do ato reclamado, bem como o e “encaminhamento dos autos em epígrafe à Comissão Regional de Soluções Fundiárias/Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse (GAORP) como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva.”



    No mérito, a confirmação da medida liminar com a cassação da decisão reclamada.



    Pugnam, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    No paradigma invocado na inicial reclamatória, ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia de Covid-19, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultassem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse em conflito de natureza coletiva, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); 



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe de 7/6/21).



    Em decisão proferida em 30/6/22, a cautelar deferida na ADPF nº 828 foi prorrogada “até 31 de outubro de 2022”. (DJe de 1º/7/22)



    Em 2/11/22, o Plenário do STF referendou nova liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso, por meio da qual se decidiu por “estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das [medidas administrativas ou judiciais referentes a despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse que restaram suspensas no contexto da pandemia]”. Transcrevo, na parte de interesse, o acórdão exarado na ADPF nº 828 TPI-quarta-Ref:



    “[...] 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. [...]” (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/22)



    Verifica-se que os autos em referência nesta reclamatória cuidam de Ação Civil Pública contra dano ambiental movida pelo Estado de São Paulo visando obrigar os réus naquela ação a 



    “1) se absterem de prosseguir no parcelamento do solo; b) se absterem, por si ou por terceiros, bem como por qualquer meio físico ou eletrônico, de continuar a ofertar ao público lotes de terreno nas áreas componentes da UC – PI; c) retirem da rede ou de qualquer outro veículo de mídia eletrônica ou física anúncios sobre a venda de lotes na região ou, alternativamente, inclua nos anúncios a existência desta ação civil pública; d) relacionem todas as operações de alienação realizadas, indicando os adquirentes e depositando em juízo as quantias recebidas e e) paralisem toda e qualquer movimentação de terra ou supressão de vegetação” (edoc. 33, p. 1).



    Inicialmente, a autoridade reclamada deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar que os requeridos se abstenham de realizar o parcelamento do imóvel denominado “Fazenda Vale da Esperança”, inserida no “Parque Estadual do Itaberaba” e de realizar quaisquer publicações de ofertas de lotes do imóvel, devendo, ainda retirar qualquer oferta que esteja disponível para o público, bem como paralisar qualquer atividade de movimentação de terra ou supressão de vegetação e apresentar relação de todas as alienações de lotes realizadas (edoc. 33, p. 3).



    Diante da constatação que aquela decisão vinha sendo reiteradamente descumprida, o Estado pediu a ampliação da tutela provisória, o que culminou na em nova decisão, proferida em 25 de abril de 2025, na qual se acolheu o pedido estatal para



     “determinar a desocupação e o desfazimento de quaisquer construções realizadas no Parque Estadual de Itaberaba desde a edição do Decreto Estadual n.º 55.662, de 30 de março de 2010 (posteriores às sete pequenas construções identificadas na figura 4 de página 1772), fixando o prazo de 30 dias para a desocupação voluntária” (edoc. 33, p. 6)



    Como visto, não há prova de que, na Ação Civil Pública nº 1038239-44.2015.8.26.0224, houve suspensão de ordem de desocupação no período da pandemia de Covid-19 com supedâneo nas medidas cautelares proferidas na ADPF nº 828, cuja retomada gradual foi admitida pelo STF na decisão apontada como paradigma, na qual foram apontadas diretrizes para sua concretização.



    Nessa medida, entendo que o objeto da decisão reclamada não possui aderência estrita com a quarta medida cautelar referendada nos autos da ADPF nº 828, mediante a qual se estabeleceu o “regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas [por força das cautelares deferidas na ADPF nº 828]”. Nesse sentido, transcrevo o entendimento consignado na ementa do julgado na Rcl nº 57238 AgR:



    “[...] Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado.” (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 7/3/23 - grifos nossos)



    Colaciono, ainda, os seguintes precedentes da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Alegação de violação ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 828/DF. 4. Não ocorrência. 5. Hipótese em que a decisão reclamada não consubstancia a retomada progressiva de reintegração de posse suspensa, tendo em vista os ocupantes do imóvel objeto da presente demanda não terem se beneficiado das decisões cautelares proferidas no precedente invocado. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 59362 AgR, Segunda Turma, Min. rel. Gilmar Mendes, DJe de 11/09/2023).



     “Direito Constitucional e Direito Civil. Medida Cautelar na Reclamação. Reintegração de posse. Regras de transição previstas no julgamento da ADPF 828. Ausência de aderência estrita. Negado referendo à Medida Cautelar. 1. As regras de transição estabelecidas no julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref foram expressamente direcionadas para a retomada da execução de decisões que estavam suspensas em razão da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, circunstância não verificada na espécie. 2. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828, o que inviabiliza o referendo da medida cautelar. 4. Negado referendo à medida cautelar.” (Rcl 79286 MC-Ref, Min. Rel. Edson Fachin; Min. Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 14/08/2025)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Por consequência, fica prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente